Tribunal: TJMT
Processo: 1044877-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044877-72.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THOMAS WILLIAN TYSZKA COSTA - CPF: 024.820.081-07 (EMBARGADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.214.317/0001-84 (EMBARGANTE), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar obscuridade se o julgado não gerou confusão ou dúvida.

A contradição
que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, e não entre este e o entendimento da parte.

É inadmissível a utilização desta via para rediscutir questões já decididas no aresto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação manejada pela embargante.

A recorrente alega obscuridade na fundamentação do aresto ao estabelecer o nexo causal entre o disparo que atingiu o embargado e a prestação de serviços de sua casa noturna, bem como a ocorrência de contradição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É infundada a alegação de obscuridade na fundamentação do aresto.

A obscuridade nos embargos de declaração está presente quando não fica claro e evidente qual a decisão proferida pelo juiz ou sua fundamente ação, o que não é o caso dos autos.

O nexo causal entre o disparo que atingiu o embargado e a prestação de serviços da casa noturna ficou claro, principalmente com os depoimentos prestados em audiência. Confira-se o voto condutor do acórdão embargado:

“
O ora apelado ingressou em Juízo contra a apelante narrando que na madrugada de 24/12/2016, estava com sua namorada e dois amigos no estabelecimento Malcom Pub, boate da ré, e quando decidiu sair foi vítima de disparo de arma de fogo efetuado por um dos policiais militares que trabalhavam como segurança na referida boate, que teria pulado o balcão de um dos caixas e avançado em sua direção, momento em que
já se encontrava com a namorada na calçada, a poucos metros da entrada do estabelecimento
esperando os amigos, depois de terem pagado as contas.

Disse que saiu logo em seguida a uma briga generalizada, que já havia sido contida pelos seguranças da casa, mas que gerou um bate-boca e passou a envolver o seu colega Jefferson e um dos seguranças policiais, de nome Rodolfo, posteriormente identificado pela ré como sendo Rodolfo Rodrigues de Almeida.

A ação está fundamentada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor dos serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Portanto, necessário demonstrar que os danos por ele sofridos estão relacionados aos serviços prestados pela ré ou que a pessoa que efetuou o disparo prestava serviços a ela, incidindo ai o art. 932, III, do CC, exceto se comprovasse uma das excludentes previstas no art. 14, § 3o, do CDC.

Neste caso o próprio autor admite que a briga generalizada iniciada dentro da casa noturna já havia sido contida pelos seguranças da ré, tanto é que já havia acertado sua conta e se encontrava do lado de fora do estabelecimento, na calçada de acesso.

Realizada audiência de instrução, o autor afirmou que a “briga generalizada” teve envolvimento direto do seu amigo Jefferson Rocha Reinaldo e contou com a sua participação com o propósito de apaziguamento, o que foi omitido na inicial.

Ele afirmou, ainda, que a pessoa que efetuou o disparo e o atingiu veio com a arma em punho de dentro da casa noturna, empurrando-o para fora e dizendo “Você vai arrumar confusão com policial militar?”. Disse que já o conhecia de vista trabalhando como segurança em outras casas noturnas e que o havia revistado naquela noite quando entrou na boate, mas não sabe o nome.

O amigo do autor - Jefferson Rocha Reinaldo - confirmou o envolvimento na briga, disse que os envolvidos foram levados para um dos containers da casa onde ficam os caixas e que um dos funcionários que teria se identificado como segurança foi empurrado e quase caiu, o que o assustou e fez com que sacasse a arma e atirasse no autor que estava na porta de saída, acertando-o na perna.

Declarou, ainda, que o referido segurança que atirou no autor pegou uma mochila e deixou o local numa viatura policial que ali chegou logo depois, e ao informar os policiais que vieram fazer a ocorrência no estabelecimento da ré, ouviu: “cala a boca e vai embora daqui, vaza”.

Cibelle Neves Silva, namorada do autor e ouvida como informante, confirmou o envolvimento de Jefferson na confusão e a participação do namorado como apaziguador. Confirmou que foram encaminhados pelos seguranças para o pagamento das contas e que viu quando um deles – vestindo
camisa preta
e calça jeans, o mesmo que fazia revista na entrada do estabelecimento – empurrou o autor para fora, tirou a arma e atirou.

Amanda Vasconcelos Daré, integrante do grupo de amigos envolvido na confusão, declarou que não viu quem atirou no autor,
que os seguranças não estavam identificados,
mas que seu marido viu que a pessoa que atirou estava com
camiseta preta
e que

em seguida entrou na boate e depois saiu correndo pelo lado direito, o que confirma as declarações de Jefferson.

Antônio Almir Mazini Junior, conhecido do autor e que estava no estabelecimento com outro grupo de amigos, afirmou ter visto o Thomas e outra pessoa serem retirados do recinto e levados para o caixa, onde as portas foram fechadas. Disse que a confusão continuou no contêiner e que foi possível ver uma pessoa com
roupa preta sacar uma arma e atirar.

Que o Thomas estava na porta de saída e a distância era curta entre ele e o atirador. Acredita que a pessoa atirou para acertar e que não a viu mais pois sumiram com ela. Afirma que a pessoa que atirou estava dentro do último contêiner.

Camila Ramos Coelho Mayer, arrolada pela parte ré, afirma que estava no local na noite dos fatos, na parte de cima do pub e que era frequentadora assídua, conhecia várias pessoas, a exemplo do segurança Junior, o maior que tem lá, vindo a esclarecer que em 2016 os seguranças tinham uma
camiseta preta
, escrito bem discreto MALCOM.

Confirma que os seguranças retiravam as pessoas envolvidas em confusão, mas que não viu nem ouviu disparo de arma de fogo e não conhece o autor, só vindo a saber do ocorrido pelo noticiário.

Mais adiante a referida testemunha informa que frequenta o lugar desde 2014, que nem sempre os funcionários vestiam as mesmas roupas, mas que os seguranças tinham
camiseta preta
ou branca e que se recorda de dois seguranças, sendo um deles o Juninho e o outro é o
Rodolfo
, lembrando-se também de um gordinho de muito tempo atrás, de 2014.

Henrique Taveira de Jesus Marques, ouvido como informante por se declarar amigo íntimo das partes, apenas confirmou que os seguranças naquela noite vestiam
camiseta preta
, não sabendo informar se algum policial fazia bicos como segurança no local. Mais à frente informou que os freelancer de segurança recebiam uma
camiseta preta
ou azul e que
só policial pode entrar com arma de fogo
, mediante registro.

Izanierson Gomes Pinto,
gerente do estabelecimento comercial à época do acontecimento
, confirma que foram conduzidos dois grupos pelos seguranças com a sua coordenação. Segundo ele, os seguranças vestiam
camiseta preta
com um detalhe; que
clientes podem entrar com arma de fogo na casa
, ocasiões em que são feitos cadastros do profissional, do porte, e que
geralmente são policiais
; que os seguranças eram contratados à época pela CLT, mas que tinha outros freelancer, diferentemente de hoje, em que são contratados por empresa terceirizada.

Quando questionado pela ré, o depoente afirmou não se recordar se naquela noite tinha alguém portando arma de fogo, mas acredita que sim, pois
todo final de semana tinha gente com arma
;
que a casa tem o controle de quem porta arma no local.

Assim, a alegação de que os seguranças usavam uniformes com a palavra “Segurança”, foi rechaçada em audiência, pois a maioria das testemunhas declararam que eles usavam camiseta preta.

Também se constatou que a ré/apelante admitia seguranças freelancer, que havia policiais armados dentro do estabelecimento,
que a pessoa que atirou no autor, de dentro ou na porta de saída, estava com roupa preta conforme os seguranças da casa, além da afirmação do autor/apelado de que ouvira do seu agressor “Você vai arrumar confusão com policial militar?”.

O fato deste possuir diversos registros policiais
- suspeito por crime de lesão corporal em boate, recusa em pagamento de conta em bar, vítima de agressão física (soco e pontapé) em “Feijoada de Inverno” em Chapada dos Guimarães, vítima de furto de cartão de crédito, e suspeito de apropriação indébita, conforme mostram os boletins de ocorrência policial juntados com a peça de defesa,
não justifica a lesão por ele sofrida e nem isenta a ré/apelante da responsabilidade pelos atos dos seus prepostos, conforme dispõe o artigo 932, III, do CPC.

Logo, não se trata de culpa exclusiva da vítima para justificar o resultado danoso, e nem de caso fortuito externo (fato de terceiro), não ficando afastadas as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC, uma vez que o autor/apelado
já estava saindo do estabelecimento quando foi atingido pelo disparo da arma de fogo de um dos seguranças da casa,
o que demonstra a falha na prestação do serviço de segurança da ré.

Assim, manifesto o dano moral do autor em razão do constrangimento pela retirada do local conduzido por seguranças e da violação à sua integridade física, devendo ser mantida a reparação a esse título na importância determinada na sentença – R$10.000,00 – porque observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ser o valor comumente empregado por esta Câmara em situações semelhantes.

(...)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.”

A embargante alegou que a contradição presente na redação do acórdão estaria no trecho que se referiu ao local do evento danoso como sendo
“de dentro ou na porta de saída”
do estabelecimento, mas que os fatos narrados deixam claro que o tiro ocorreu fora da casa noturna da embargante.

Ressalta-se que a relevância deste caso era demonstrar que a lesão sofrida pelo embargado foi por culpa dos seus seguranças e não por caso fortuito externo, e isso ficou demonstrado.

Ocorre que a contradição
que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se constata.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 14/2/2022, Terceira Turma, DJe de 21/2/2022).

Está clara a intenção da embargante de discutir novamente a matéria já decidida, o que é inadmissível nesta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados.
(STJ, EDcl no AR 4751 CE 2011/0190461-1, relator ministro Sérgio Kukina, julgamento em 27/11/2019, Primeira Seção, DJe de 2/12/2019).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023